Tribunal: TJDFT
Processo: 0728762-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0728762-18.2020.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Maria José Felix da Silva e Outros Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Certificado pelo Serviço de Autuação de Processos Originários à pág. 1 do ID 18610886 que “o processo está endereçado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco” e determinada a intimação do Agravante para manifestar-se quanto ao teor da respectiva Certidão, sobreveio petição do Banco do Brasil S.A. requerendo retificação do endereçamento do agravo para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com o regular prosseguimento do recurso (pág. 1 do ID 19504933). Ocorre que em consulta ao PJE na 1a Instância não foi localizado o processo originário n. 0039803-31.2015.8.17.2001, bem como verifico que a Decisão agravada foi exarada pela 17a Vara Cível de Pernambuco (pág. 1 do ID 18557216), o que afasta a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o presente agravo. À vista do exposto, considerando o equívoco da parte Agravante, determino o cancelamento da distribuição do presente Agravo de Instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator